Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714577-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA EMBARGADO: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora